Tribunal: STF
Processo: RE 930810
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO-MEMBRO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 102, I, f, da Constituição Federal não inclui a competência originária para julgamento de causa em que Município litigue contra Estado-membro.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.